Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-25.2023.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000507-25.2023.8.05.0187 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA RODRIGUES DE ATAIDE Advogado(s): WELITON SANTANA, EFRAIM MALHEIRO SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE PARAMIRIM Advogado(s):MATHEUS BRITO DOS SANTOS SILVA, MARASSUELE LEAO VIANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DO VÍNCULO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ordinária de cobrança de crédito trabalhista, proposta em face de ente municipal, na qual a parte autora alegou prestação de serviços à Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por ausência de prova da relação jurídica, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora comprovou a existência de vínculo jurídico com o Município demandado, apto a ensejar o pagamento de verbas remuneratórias e FGTS; (ii) há direito ao recebimento de diferenças salariais e demais parcelas com base em suposta prestação de serviços sem concurso público. III. Razões de decidir 3. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. A apelante não apresentou os contratos temporários que embasariam a sua admissão e permanência no serviço público, tampouco, demonstrou o desvirtuamento de eventual contratação por tempo determinado. 5. A simples alegação de prestação de serviços por longo período, desacompanhada de documentação idônea, é insuficiente para o reconhecimento de vínculo jurídico com a Administração. 6. A aplicação da jurisprudência do STF (RE 1.066.677 e RE 765.320) e da Súmula 363 do TST, pressupõem a comprovação da contratação e do desvirtuamento do vínculo, o que não ocorreu. 7. A ausência de prova quanto à jornada efetiva e à natureza do vínculo também inviabiliza o acolhimento do pedido de diferenças salariais. 8. Sentença que analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, mantendo-se hígida diante da ausência de comprovação dos requisitos legais da contratação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para o reconhecimento de crédito trabalhista decorrente de prestação de serviço à Administração Pública, é indispensável a prova da existência e da natureza do vínculo jurídico. 2. A ausência de apresentação dos contratos ou instrumentos hábeis à demonstração do vínculo impede a análise dos requisitos legais da contratação temporária e dos direitos daí decorrentes. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; art. 37, II, IX e §2º; CPC, arts. 373, I; 85, §2º e §11; 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020; STF, RE 765.320; TST, Súmula 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000507-25.2023.8.05.0187, tendo como Apelante Ana Maria Rodrigues de Athaíde e Apelado Município de Paramirim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator